Tribunal: TJSP
Processo: 2217770-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança de verba honorária e valores locativos. Penhora de veículo. Exequente pretende a expedição de ofícios à SSP/SP e Receita Federal para apresentação de certidões de prontuários de RG e CPF do executado e dos falecidos genitores dele. Inadmissibilidade. Providências para regularização almejada devem ser pleiteadas pelos meios processuais adequados, não cabendo

Ementa:
Cumprimento de sentença. Cobrança de verba honorária e valores locativos. Penhora de veículo. Exequente pretende a expedição de ofícios à SSP/SP e Receita Federal para apresentação de certidões de prontuários de RG e CPF do executado e dos falecidos genitores dele. Inadmissibilidade. Providências para regularização almejada devem ser pleiteadas pelos meios processuais adequados, não cabendo ampliar o escopo do presente cumprimento de sentença, que se destina apenas à satisfação do crédito. Registro de inventário e transferência de imóveis que ainda estão em nome de terceiro devem observar as vias próprias. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217770-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante DARLENE
APARECIDA RICOMINI DALCIN, é agravado ROSAN ANTONIO CASTRO
ANGIOLUCCI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217770-90.2020.8.26.0000 - Cajamar - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.217.770-90.2020.8.26.0000
Agravante:
DARLENE APARECIDA RICOMINI DALCIN
Agravado:
ROSAN ANTONIO CASTRO ANGIOLUCCI
Comarca:
CAJAMAR
Voto n.o 46.781
Cumprimento de sentença. Cobrança de verba
honorária e valores locativos. Penhora de veículo.
Exequente pretende a expedição de ofícios à
SSP/SP e Receita Federal para apresentação de
certidões de prontuários de RG e CPF do executado
e dos falecidos genitores dele. Inadmissibilidade.
Providências para regularização almejada devem
ser pleiteadas pelos meios processuais adequados,
não
cabendo
ampliar
o
escopo
do
presente
cumprimento de sentença, que se destina apenas à
satisfação do crédito. Registro de inventário e
transferência de imóveis que ainda estão em nome
de terceiro devem observar as vias próprias. Agravo
desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 187/188 dos autos na origem,
que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios
para regularização da carta de sentença.
Alega a agravante que requereu a expedição de ofícios à
Secretaria da Segurança Pública/São Paulo e Receita Federal do Brasil para
apresentação de certidões de prontuários de RG e CPF do agravado e dos
falecidos pais dele, porque sem tais documentos não há como realizar os
registros necessários do formal de partilha, ou seja, regularizar a carta de
sentença. Afirma que, para a satisfação do crédito remanescente, a recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217770-90.2020.8.26.0000 - Cajamar - VOTO No 3/4
busca a penhora de parte dos imóveis do recorrido, os quais não se
encontram registrados em seu nome, dependendo do registro da carta de
sentença/formal de partilha dos bens partilhados do seu divórcio. Assevera
que não consta expressamente da sentença a obrigação de registro, porém, o
registro da carta de sentença é decorrência natural do provimento jurisdicional
deferido, levando em consideração a celeridade na satisfação do crédito
remanescente. Argumenta que não existe óbice legal para que se proceda
ambas as execuções cumuladas, ou melhor, que siga o cumprimento de
sentença com a venda direta e seja atendido o pleito de expedição de ofícios
para os órgãos públicos, pois em nada prejudicam a exequente ou terceiros.
Faz referência aos princípios da economia processual e da instrumentalidade
das formas, ressaltando que o registro do formal de partilha sacramenta o
direito da agravante, inclusive perante terceiros. Afinal requer a antecipação
da tutela recursal e o provimento do agravo, para que seja deferida a
expedição de ofícios para obtenção das certidões de prontuários de RG e CPF
do agravado e seus genitores, visando a regularização dos bens partilhados.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
O cumprimento de sentença fora promovido com escopo
de cobrar verba honorária e valores locativos, sendo que, intimado a efetuar o
pagamento da dívida, o executado quedou-se inerte, o que ensejou a penhora
de veículo.
A agravante noticiou que buscou a regularização dos
imóveis partilhados junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí,
mediante entrada no formal de partilha extraído dos autos principais, porém,
sobreveio nota de devolução, com a indicação de exigências a serem
cumpridas.
As medidas pendentes abrangem registro do inventário e
regularização dos imóveis que ainda estão em nome do falecido pai do
agravado, observando a cadeia sucessória, o que serviu de fundamento para o
pleito formulado pela exequente de expedição de ofícios à Secretaria da
Segurança Pública/São Paulo e Receita Federal do Brasil para apresentação de
certidões de prontuários de RG e CPF do executado e dos falecidos pais dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217770-90.2020.8.26.0000 - Cajamar - VOTO No 4/4
Sucede que, como bem observou o MM. Juiz a quo, as
providências para a regularização almejada pela recorrente devem ser
realizadas pelos meios processuais adequados, não cabendo ampliar o escopo
do presente cumprimento de sentença, que se destina apenas à satisfação do
crédito em face do recorrido.
A pretensão de regularização dos imóveis que ainda estão
em nome do falecido pai do agravado, bem como registro do inventário
respectivo, não pode ser veiculada no procedimento em exame, que se
restringe ao pagamento de quantia certa.
Assim, razão não assiste à agravante, que deve observar
as vias próprias para a regularização pretendida, salientando-se que os
princípios da celeridade e da economia processuais não autorizam a violação
do devido processo legal, estando submetidos aos limites da demanda e do
procedimento eleito.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P300